Tribunal: TJDFT
Processo: 0708548-57.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. EXISTÊNCIA. VALIDADE. NULIDADE ARGUIDA. COMODATO. SIMULAÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO PELO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Incabível a suspensão do feito por prejudicialidade externa quando a demanda não trata diretamente do imóvel objeto da lide e quando há prova nos autos da avença firmada pelo proprietário do imóvel.

2. O contrato de aluguel constitui uma avença entre locador e locatário, formalizando-se o reconhecimento da obrigação de uma pessoa ceder à outra o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição. 2.1 Além dos requisitos elencados no art. 104 do Código Civil (agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei), para ser considerado existente e válido, o negócio jurídico requer a manifestação de vontade livre, consciente e de boa-fé.

3. Compete ao réu demonstrar a prática de simulação, capaz de fundamentar a declaração de nulidade do instrumento contratual. Há, nesse caso, a alegação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e não provido.